Tribunal: TJDFT
Processo: 0019699-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. ERRO NA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. CERTIDÃO DE JULGAMENTO. INCONGRUÊNCIA. NECESSIDADE DE JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Situação em que se verifica a necessidade de juntada de notas taquigráficas para esclarecer o resultado do julgamento, retificando-se a certidão do julgamento da apelação em referência.
3. Hipótese dos autos que se infere vício a ser sanado na proclamação do resultado, merecendo a correção, sem, contudo, se aplicar efeitos infringentes.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.